Tribunal: TJSP
Processo: 1006043-36.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Sentença que julgou procedente a ação – Apelo da requerida que se bate pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Cerceamento de defesa não verificado, sobretudo porque as medidas pleiteadas em nada auxiliariam no deslinde da demanda, que já se encontrava apta para ser julgada ante as provas documentais trazidas pelo autor– Sentença

Ementa:
Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Sentença que julgou procedente a ação – Apelo da requerida que se bate pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Cerceamento de defesa não verificado, sobretudo porque as medidas pleiteadas em nada auxiliariam no deslinde da demanda, que já se encontrava apta para ser julgada ante as provas documentais trazidas pelo autor– Sentença que não padece de nulidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006043-36.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA ANASTÁCIO GARCIA TOSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SISTEMA INTEGRAD DE EDUCAÇAO E CULTURA SINEC LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006043-36.2015.8.26.0704 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006043-36.2015.8.26.0704
Apelante: Maria Cristina Anastácio Garcia Tosta
Apelado: Sistema Integrad de Educaçao e Cultura Sinec Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 9023
Ação monitória – Prestação de serviços educacionais –
Sentença que julgou procedente a ação – Apelo da
requerida que se bate pela nulidade da sentença por
cerceamento de defesa – Cerceamento de defesa não
verificado, sobretudo porque as medidas pleiteadas em
nada auxiliariam no deslinde da demanda, que já se
encontrava apta para ser julgada ante as provas
documentais trazidas pelo autor– Sentença que não padece
de nulidade – Recurso desprovido.
Trata-se de ação monitória proposta por SISTEMA INTEGRADO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA S/C SINEC em face de MARIA CRISTINA
ANASTÁCIO GARCIA TOSTA, narrando o autor que é credor da requerida no
montante de R$ 27.297,81, decorrente de serviços educacionais prestados no ano
letivo de 2011 à aluna Isabella Garcia Tosta, filha dela.
Citada por edital (fls. 116/117) foi nomeado curador especial à ré,
que apresentou embargos monitórios (fls. 135/139).
A r. sentença julgou improcedentes os embargos monitórios
apresentados para, “com fundamento no artigo 702, §8o do Código de Processo
Civil, converter o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na
execução, e arbitrar verba honorária em 10% sobre o débito atualizado, impondo à
embargante o pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, no
entanto, o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código, uma vez que a
embargante é beneficiária da justiça gratuita.” (fls. 165).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006043-36.2015.8.26.0704 -Voto no
3
Apela a embargante, alegando, em síntese, a ocorrência de
cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido propiciada a pleiteada
produção de provas. Requereu, assim, a “invalidação da r. decisão de origem,
retrocedendo os atos à fase de produção de provas, pois restou comprovado no
decorrer do processo a infração ao dispositivo constitucional, pelo cerceamento do
direito ao contraditório e a ampla defesa” (fls. 182).
Contrarrazões às fls. 187/192.
É o relatório.
A irresignação não merece acolhimento.
A requerida fora citada por edital, tendo sido nomeado curador
especial para sua defesa. Em sede de embargos monitórios, foi alegado que (i) o
Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado à hipótese; (ii) não foi
possibilitado à requerida discutir as cláusulas contratuais, uma vez que aderiu à
avença de forma digital; (iii) “não há a comprovação de assinaturas da embargante
nos referidos contratos e de igual forma, não há provas de que a credora, ora
embargada, tenha utilizado de todos os meios legais, antes de pleitear em juízo,
com a finalidade de receber o suposto crédito com a devedora” - sic - (fls. 137).
Ao final, requereu-se a anulação da avença e, no mais, contestou-
se por negação geral.
Após réplica aos embargos monitórios, o Juízo a quo concedeu
prazo para que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir.
A embargante, ora recorrente, manifestou-se às fls. 161/162,
consignando não concordar com o julgamento antecipado da lide, “porquanto
existem questões controvertidas” (fls. 162). Requereu que a embargada trouxesse
aos autos provas documentais acerca de “a) Comprovação de que houve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006043-36.2015.8.26.0704 -Voto no
4
concordância da Embargante com todos os termos e todas as cláusulas constantes
no contrato de adesão pactuado de forma eletrônica entre as partes; b)
Comprovação de que a Embargada utilizou todos os meios legais a fim de receber o
suposto crédito com a devedora; c) Relação dos documentos pertinentes à relação
das partes que foram disponibilizados a Aluna em sua pasta digital para acesso
com senha de seu uso exclusivo e a confirmação de acesso da requerida no sítio da
Embargada (registro dos logs com datas e horários de acesso)” (fls. 162).
A Magistrada de piso, considerando não haver necessidade de
produção de outras provas, julgou a lide antecipadamente, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em sua decisão, considerou que “Com
efeito, a instituição de ensino, com a inicial, apresentou o contrato celebrado com a
requerida, bem como o histórico escolar assinado pela embargante, formulando
pedido monitório. E os embargos monitórios por negativa geral não tem o condão
de afastar a pretensão da autora. Deveria o requerido provar o pagamento, o que é
feito com a apresentação de documento de quitação. Esse ônus, naturalmente, não
se inverte em razão do embargo monitório por negação geral, pois não se pode
impor à autora fazer prova do não pagamento. No mais, não se verifica qualquer
ilegalidade ou abusividade nas cláusulas apontadas na inicial, nem tampouco que
sejam restritivas dos direitos da embargante. Assim, os fatos alegados na inicial
ficaram comprovados nos autos e eles acarretam as consequências jurídicas
apontadas na inicial. É inegável, assim, a improcedência dos embargos.” (fls. 165).
Ora, em se tratando de ação monitória, nos termos do artigo 700
do Código de Processo Civil, basta que o autor demonstre, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o
pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou
de bem móvel ou imóvel, (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não
fazer.
No caso em tela, como bem observado pela Juíza de Direito, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006043-36.2015.8.26.0704 -Voto no
5
demandante, objetivando demonstrar o direito de exigir da ré o pagamento de
quantia em dinheiro, juntou o contrato celebrado com a requerida (fls. 22/24),
histórico escolar assinado pela embargante (fls. 25), além de “requerimento de
transferência/cancelamento/conclusão”, também subscrito pela recorrente,
indicando estar ciente dos débitos pendentes. Dessa forma, infere-se que o autor
demonstrou a prestação de serviços educacionais aptos a ensejar a cobrança do
montante apontado na inicial.
Tendo isso em mente, era mesmo desnecessária a dilação
probatória para o julgamento da demanda.
Não se deve olvidar de que ao juiz, na qualidade de destinatário
das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender
suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao constatar
a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las, evitando,
assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela
jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Na mesma esteira, o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário
que, confrontadas as provas que foram requeridas com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006043-36.2015.8.26.0704 -Voto no
6
demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não
só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em
princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel.
990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011, Rel.
Des. Itamar Gaino).
Nesse aspecto, uma vez suficiente a prova documental constante
dos autos, mantém-se o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o
art. 355, I, do CPC/2015, pois não configurado o alegado cerceamento de defesa.
Logo, de rigor a manutenção da r. sentença hostilizada.
Tendo em vista o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, e § 11, do
CPC/2015, assim como no Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, majoram-se os
honorários sucumbenciais, já abrangidos os recursais, em 15% sobre o valor da
condenação, observada a suspensão da exigibilidade, segundo o art. 98, §3o, do
CPC/2015.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica